Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-32.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO NA RUA E SAQUES EFETUADOS DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, COM USO DO CARTÃO, SENHA E PRESENÇA DA CORRENTISTA, SEM APARENTAR NERVOSISMO, COAÇÃO OU AMEAÇA POR TERCEIRO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PERMITIRAM AO PREPOSTO DO BANCO DESCONFIAR DA OCORRÊNCIA DO FATO CRIMINOSO - ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – LEI

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO NA RUA E SAQUES EFETUADOS DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, COM USO DO CARTÃO, SENHA E PRESENÇA DA CORRENTISTA, SEM APARENTAR NERVOSISMO, COAÇÃO OU AMEAÇA POR TERCEIRO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PERMITIRAM AO PREPOSTO DO BANCO DESCONFIAR DA OCORRÊNCIA DO FATO CRIMINOSO - ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – LEI No 8.078/90, ART. 14, § 3o, INCISO II – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.